Tribunal: TJMT
Processo: 1034874-40.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034874-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), GABRIEL FRANCISCO DE LIMA - CPF: 078.552.086-40 (ADVOGADO), GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. BEM EXCLUÍDO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA CONSOLIDADA. MEAÇÃO DE TERCEIRA NÃO RECUPERANDA. EXPROPRIAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que determinou a suspensão da imissão na posse e dos atos expropriatórios sobre imóvel rural objeto de execução em trâmite na 25ª Vara Cível do Foro Central de São
Paulo-SP
, sob o fundamento de que o bem seria de titularidade das
recuperandas
. A agravante alegou que a propriedade do imóvel foi consolidada em favor de terceira empresa, estranha ao processo
recuperacional
, e que, ainda que se admitisse a titularidade do casal, a meação
da
esposa
não
recuperanda
poderia ser regularmente constrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da recuperação judicial possui competência para suspender atos expropriatórios sobre imóvel não integrante do patrimônio da empresa em recuperação; e (
ii
) determinar se a meação pertencente à cônjuge do devedor pode ser expropriada, ainda que ela não integre o processo
recuperacional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do juízo da recuperação judicial restringe-se aos bens que integram o acervo patrimonial da empresa em recuperação, conforme estabelece a Súmula 480 do STJ.

A certidão imobiliária apresentada comprova a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor de terceira empresa, estranha à recuperação, afastando sua inclusão no patrimônio das
recuperandas
.

A ausência de prova inequívoca sobre eventual nova titularidade do imóvel impede o reconhecimento de que o bem pertença ao devedor em recuperação judicial.

Ainda que o imóvel fosse copropriedade do casal, a meação
da
esposa
não
recuperanda
pode ser regularmente constrita, conforme entendimento jurisprudencial e o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

O STJ e o TJMT já firmaram o entendimento de que a recuperação judicial não se estende a coobrigados, garantidores ou terceiros não incluídos no polo ativo do processo.

A alegação de que a expropriação da meação comprometeria o patrimônio do devedor em recuperação não altera a competência, pois o art. 843 do CPC garante o direito ao valor correspondente à fração ideal do bem alienado.

A essencialidade do bem à atividade empresarial apenas justificaria proteção durante o
stay

period
, já expirado, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, e desde que o bem integrasse o patrimônio da empresa, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juízo da recuperação judicial não possui competência para suspender atos expropriatórios sobre bens que não integram o patrimônio da empresa em recuperação.

A propriedade fiduciária consolidada em favor de terceiro afasta a proteção conferida pelo juízo
recuperacional
.

A meação de cônjuge não incluído no processo de recuperação judicial pode ser constrita regularmente no juízo da execução.

A alegação de essencialidade do bem não prevalece após o decurso do
stay

period
e quando não demonstrada a titularidade pelas
recuperandas
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, art. 843; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, 49, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 480; TJMT, AI nº 1002121-98.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.06.2023, DJE 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1034874-40.2025.8.11.0000

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS VIII S.A.
X
AGROPECU
Á
RIA AURORA LTDA - ME, NILSON MULLER, NILSON MULLER - ME
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da
R
ecuperação
J
udicial nº 0002231-82.2018.8.11.0035
,
ajuizada por
AGROPECUÁRIA AURORA LTDA. e NILSON MULLER, determinou a suspensão da imissão na posse e de todos os atos expropriatórios referentes ao imóvel rural denominado "
Monchão
Novo", com área de 144 hectares, matriculado sob o nº 7416 no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga-MT, objeto de execução que tramita na 25ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo-SP
.

Para tanto,
a agravante sustenta que a decisão
recorrida
incorreu em flagrante ilegalidade ao determinar a suspensão do leilão do imóvel, pois este não pertence às
recuperandas
, mas sim à empresa Oceana Minerais Marinhos Ltda., em razão da consolidação da propriedade fiduciária, conforme certidão imobiliária juntada aos autos.

Alega que, à luz da Súmula 480 do STJ, não cabe ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre a prática de atos constritivos e expropriatórios com relação ao imóvel que não integra o patrimônio da empresa em recuperação judicial.

Argumenta, subsidiariamente, que mesmo que se desconsiderasse a consolidação da propriedade fiduciária, a suspensão dos atos expropriatórios em relação à meação de Ilide Muller seria igualmente indevida, pois ela não é parte do processo de recuperação e não pode se beneficiar da blindagem concedida ao cônjuge.

Destaca que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1002121-98.2023.8.11.0000, já firmou entendimento de que a recuperação judicial de Nilson Muller e da Agropecuária Aurora Ltda. não se estende a coobrigados, avalistas ou garantidores, e que a supressão de garantias sem a anuência do credor é inadmissível.

Aduz, ainda, que o imóvel em questão não é bem essencial à atividade das
recuperandas
e, mesmo que fosse, a proteção da essencialidade limita-se ao
stay

period
, já expirado.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão
de origem
e revogar a ordem de suspensão do leilão do imóvel nº 7416 promovido no âmbito da execução de título extrajudicial nº 1006538-78.2017.8.260100.

Em decisão liminar (
id n.
321025889),
foi deferido o pedido
para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente no ponto em que determinou a suspensão da imissão na posse e dos atos expropriatórios relativos ao imóvel rural denominado "
Monchão
Novo", matrícula nº 7416 do CRI de Guiratinga-MT, restabelecendo-se o curso da execução que tramita na 25ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo-SP
até o julgamento final deste recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo provimento do recurso, entendendo que o Juízo da Recuperação Judicial não detém competência para intervir em atos de constrição ou expropriação que envolvam ativos que não pertencem ao acervo patrimonial das empresas em recuperação, aplicando-se a Súmula 480 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
a parte agravante se volta
contra
a
decisão que determinou a suspensão da imissão na posse e de todos os atos expropriatórios referentes ao imóvel rural denominado "
Monchão
Novo", matriculado sob o nº 7416 no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga-MT, objeto de execução que tramita na 25ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo-SP
.

No caso, a
controvérsia central reside em definir se o Juízo da Recuperação Judicial possui competência para suspender atos expropriatórios sobre o referido imóvel, considerando as alegações da agravante de que: (i) o bem não pertence às
recuperandas
, mas à empresa Oceana Minerais Marinhos Ltda., em razão da consolidação da propriedade fiduciária; e (
ii
) subsidiariamente, mesmo que se desconsiderasse tal consolidação, a constrição recairia sobre a meação de Ilide Augusta Muller, que não integra o polo ativo da recuperação judicial.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 480, estabeleceu que
“o
juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.
".

O
enunciado
em questão
reflete o entendimento consolidado de que a competência do juízo universal da recuperação judicial limita-se aos bens que efetivamente integram o patrimônio das
recuperandas
e que estão abrangidos pelo plano de soerguimento, não alcançando bens de terceiros ou que, por qualquer razão, não componham o acervo patrimonial sujeito à recuperação.

No caso em análise, a certidão imobiliária juntada pela agravante (
id n. 320078390
) demonstra que houve a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel matriculado sob o nº 7416 em favor da empresa Oceana Minerais Marinhos Ltda., pessoa jurídica estranha ao processo
recuperacional
.

Embora os agravados aleguem em suas contrarrazões que o imóvel atualmente estaria registrado sob a matrícula nº 12801 e pertenceria ao recuperando Nilson Muller, não trouxeram aos autos prova inequívoca dessa titularidade que pudesse infirmar a certidão apresentada pela agravante.

Ademais, mesmo que se admitisse, apenas para argumentar, que o imóvel ainda pertencesse ao casal Nilson Muller e Ilide Augusta Muller, a constrição recairia sobre a fração ideal de 50% pertencente à esposa do recuperando, que não integra o polo ativo da recuperação judicial.

Nesse ponto, é importante ressaltar que este Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1002121-98.2023.8.11.0000, já firmou entendimento de que a recuperação judicial concedida em favor de Nilson Muller e Agropecuária Aurora não aproveita os demais garantidores e devedores solidários, não sendo oponível à agravante a cláusula do plano de recuperação judicial que estabelece a extensão dos efeitos da novação.

Confira-se a ementa do referido julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VENDA DE BEM IMÓVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES –ESTRATÉGIA DAS PARTES QUE NÃO DEVE SER OBJETO DE CONTROLE JUDICIAL - SUPRESSÃO DE GARANTIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTROLE JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
(...) II
- Há vários precedentes, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a supressão de garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, depende da anuência expressa do credor.

(N.U 1002121-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023)

Esse
entendimento alinha-se à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os efeitos da recuperação judicial não se estendem aos coobrigados, fiadores e avalistas do devedor, conforme dispõe o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Assim, sendo Ilide Augusta Muller devedora solidária e não estando em recuperação judicial, não há óbice à expropriação de sua meação no imóvel em questão, não cabendo ao Juízo da Recuperação Judicial interferir nesse processo executivo.

Quanto à alegação dos agravados de que a expropriação da meação, em se tratando de bem indivisível, afetaria inevitavelmente o patrimônio do devedor em recuperação, cumpre destacar que tal circunstância não altera a competência para deliberar sobre o ato constritivo.

O art. 843 do CPC, ao tratar da penhora de bem indivisível, estabelece que "

o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
", o que significa que, após a alienação do bem, o valor correspondente à meação do recuperando deverá ser-lhe reservado, não havendo prejuízo ao seu patrimônio.

Ademais, eventual discussão sobre a forma de alienação do bem e a preservação dos direitos do coproprietário deve ser travada no âmbito do próprio juízo da execução, não justificando a avocação de competência pelo juízo recuperacional.

Por fim, no que tange à alegação de essencialidade do bem para a atividade empresarial das
recuperandas
, é importante ressaltar que tal argumento só teria relevância se o bem efetivamente integrasse o patrimônio das empresas em recuperação, o que não ficou demonstrado nos autos.

Além disso, mesmo que se tratasse de bem essencial, a proteção conferida pela Lei nº 11.101/2005 limita-se ao período de blindagem (
stay

period
), conforme dispõe o art. 49, § 3º, da referida lei:

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

No caso em análise, o processo de recuperação judicial foi ajuizado em 2018, tendo o plano sido homologado conforme informações constantes dos autos, o que evidencia o transcurso do prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Portanto, mesmo que se tratasse de bem essencial pertencente às
recuperandas
,
o que não ficou demonstrado, não haveria óbice à sua expropriação após o encerramento do
stay

period
.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida cassar
a ordem de suspensão do leilão do imóvel matriculado sob o nº 7416 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga-MT, promovido no âmbito da execução de título extrajudicial nº 1006538-78.2017.8.260100, em trâmite perante o Juízo da 25ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo-SP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025